Tribunal: TJDFT
Processo: 0719546-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERÍSTICA DOS DIREITOS E INTERESSES ENVOLVIDOS. JUÍZO DA AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Ação coletiva 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) reconheceu aos servidores distritais representados o direito a reposição salarial de perdas oriundas do Plano Collor. Ao tratar do cumprimento coletivo da sentença proferida na ação coletiva, o STJ reconheceu que a condenação é genérica e não se reveste de liquidez necessária para cumprimento do comando sentencial, sendo necessária prévia liquidação para acertamento da titularidade e do valor do crédito dos beneficiários do provimento.
2. A liquidação/execução de sentença genérica oriunda de ação coletiva sobre direitos individuais homogêneos pode ser proposta individualmente pelo próprio beneficiário ou pelos legitimados extraordinários (arts. 97 e 98 do CDC). No caso, trata-se liquidação promovida por sindicato, na qualidade de substituto processual, com vistas à apuração e posterior satisfação de direitos individuais homogêneos de cinco servidores. Embora comumente denominada “coletiva”, a execução de sentença genérica oriunda de ação coletiva sobre direitos individuais homogêneos proposta por legitimado coletivo tem objeto composto por pretensões puramente individuais.
3. Cuidando-se de liquidação, em processo autônomo, de direito individual e divisível oriundo de ação coletiva, a demanda deve seguir, em linhas gerais, as regras do microssistema de tutela jurisdicional coletiva, cuja efetividade, apesar de reclamar a competência centralizada para julgamento (art. 2°, parágrafo único da Lei 7.347/1985), preconiza a disseminação para as ações de liquidação e execução (art. 516, parágrafo único do CPC/2015; arts. 90, 98, § 2° e 101, I do CDC), desvinculando a prevenção do juízo que examinou o mérito da ação coletiva. 3.1. Conforme orientação jurisprudencial, inexiste prevenção ou competência absoluta do juízo no qual tramitou a ação coletiva para o processo e julgamento das liquidações e execuções decorrentes do referido título judicial. 3.2. Reconhecimento de que os efeitos da coisa julgada da qual emanam direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordam os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução do julgado perante outros foros.
4. Há, assim, quatro foros em tese competentes para a liquidação/execução da sentença coletiva sobre direitos individuais homogêneos: o foro que processou a causa originariamente; o foro de domicílio do executado; foro do bem que pode ser expropriado ou onde deva ser executada a obrigação; e, ainda, o foro de domicílio do exequente. 4.1. Seguindo essa orientação, o art. 137, § 3o, II do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT dispõe que o cumprimento individual de sentença coletiva é uma exceção à regra da preservação da competência do juízo, autorizando, por consequência, nova distribuição.
5. Caso em que se busca a apuração e satisfação do direito individual e divisível. Conforme definido por este Tribunal em processo idêntico movido pelo mesmo sindicato em favor de outros sete servidores, não se está diante de execução coletiva propriamente dita, uma vez que o feito foi proposto em favor de beneficiários determinados, de forma individualizada. 5.1. Assim, a hipótese enquadra-se em cumprimento individual de sentença coletiva, o que afasta a prevenção do juízo da ação coletiva, implicando nova distribuição nos termos do art. 137, §3o II do Provimento Geral da Corregedoria (TJDFT. Acórdão 1398122, 07337288720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 17/2/2022).
6. Recurso conhecido e desprovido.